Tribunal: TJDFT
Processo: 0708775-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708775-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VALQUIRIA SOUTO PORTO, ANUSKA MARCOS PEREIRA, CARLOS ANTONIO AMOR, CRISTINA JANE LETIERI, CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA, LUIS ROSA DE LIMA, NUBIA ALVES RODRIGUES, LUIZ MENEZES AZEVEDO, ALFREDO CEZAR PIMENTEL, MARCIO ROBERTO SARAIVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os exequentes agravam da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública (id 24359377) que indeferiu pedido de republicação da decisão id 60348853, uma vez que devidamente publicada em 01/04/2020. Alegam que não foram intimados sobre a aludida decisão, que dispôs acerca da correção monetária e dos juros moratórios da dívida exequenda, o que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Assinalam que o Juízo a quo não se manifestou sobre todos os pontos suscitados na petição que ensejou a decisão agravada, ou seja, nulidade advinda da falta de publicação da decisão id 60348853, bem como dos atos subsequentes. Sustentam que não se manifestaram acerca dos cálculos da Contadoria Judicial, o que ocasionou a expedição de RPV ́s com valores inferiores aos efetivamente devidos. Em contrarrazões (id 25732756), o agravado pleiteia o não conhecimento do recurso, porquanto os agravantes recorrem contra a decisão id 60348853, de 30/03/2020, preclusa. Destaca que depois foi prolatada a decisão id 68590480, em 27/07/2020, que determinou o sequestro de verbas públicas para o pagamento do débito, ocasião em que os agravantes sequer se manifestaram. 2. Operou-se a preclusão, uma vez que os agravantes não recorreram da decisão (id 24359376) que rejeitou a impugnação do DF e fixou os parâmetros para os cálculos da quantia exequenda. Sua disponibilização no DJe ocorreu em 01/04/2020 (id 24359377), ao passo que o presente recurso foi interposto somente em 24/03/2021 (24359372), quando há muito expirado o prazo respectivo. Logo, é inadmissível o presente agravo que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior (id 24359377), volta-se, em verdade, contra a antecedente (id 24359376), acobertada pela preclusão. Como bem ressaltado pelo agravado, os agravantes sequer recorreram da decisão id 24359376 – prolatada depois da decisão supostamente recorrida –, que determinou o sequestro dos valores necessários para a quitação do débito. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 09/08/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator